Tribunal: STF
Processo: RE 1312083
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA REMUNERAÇÃO. INTERESSE Pt)BLICO. INEXISTENCIA VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. I - O agravo em exame não reúne condições de acolhimento, visto desafiar decisão que, após exauriente análise dos elementos constantes dos autos, alcançou conclusão no sentido de negar provimento ao recurso interposto contra a r. decisão de primeiro grau. II - A impetração objetiva o cumprimento de 30 horas semanais pelo servidor nos quadros do INSS, sem a redução proporcional da remuneração imposta pela Lei nº 11.907/2009. Entretanto, impossível a manutenção da jornada de 30 horas por semana com restabelecimento integral da remuneração, posto que a Administração Pública além de observar os ditames da lei, buscou púbico. III - Não houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que a Lei n° 11.907/2009 promoveu, a par da alteração da jornada de trabalho, reajustes estruturais nas carreiras e nos vencimentos dos aludidos servidores. IV- E entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que não há direito adquirido a regime jurídico instituído por lei. Assim, nada impede que a Lei no 11.907/09 introduza alteração na Lei 10.855/2004 para estabelecer jornada de trabalho de 40 horas semanais aos servidores do INSS, facultando-lhes a escolha pela jornada reduzida de 30 horas, com redução proporcional da remuneração. V- Agravo legal não provido.”
    Após o encaminhamento do feito para o juízo de retratação, considerando o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 514 da repercussão geral, a Corte de origem proferiu novo acordão com a seguinte ementa:
    “PROCESSO CIVIL. EXTENSÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ALTERAÇÃO DE JORNADA SEMANAL. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO SALÁRIO-HORA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. - Decorrente do sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, o juízo de retratação tem a extensão da divergência constatada entre o julgamento proferido pelas instâncias recursais ordinárias e as teses definidas pelas instâncias competentes. Por esse motivo, e em favor da unidade do direito e da pacificação dos litígios e da otimização da prestação jurisdicional, o novo julgamento deve se ater ao objeto dessa divergência (incluídos os aspectos dela obrigatoriamente derivados ou inevitavelmente conexos), respeitados os mandamentos constitucionais e legais do processo. - No ARE no 660.010/PR, o E.STF firmou a seguinte Tese no Tema 514: "I - A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - No caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015." - A ratio decidendi que se extrai desse julgamento do E.STF é que, não obstante o servidor não ter direito adquirido a regime jurídico remuneratório, isso não significa que seus rendimentos possam ser reduzidos. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos de servidores públicos pode se dar por vários meios, dentre eles a diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração, ou mediante medidas como o aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória, reduzindo a relação salário-hora. - No caso dos autos, a situação funcional dos servidores do INSS, regidos por legislação federal que já previa jornada de trabalho semanal de quarenta horas, difere-se da situação funcional examinada no recurso extraordinário acima mencionado, não havendo que se falar em retratação. - Conforme o art. 4º-A da Lei nº 10.855/2004, na redação dada pela Lei nº 10.907/2009, a jornada de trabalho dos integrantes da Carreira do Seguro Social foi fixada em 40 horas semanais, sendo dado, aos servidores ativos em efetivo exercício no INSS, a opção pela mudança da jornada de trabalho para 30 horas semanais, com a redução proporcional da remuneração. Esse regramento está em consonância com o disposto no art. 19 da Lei nº 8.112/1990, que já estabelecia a jornada de trabalho semanal máxima de 40 horas semanais. - Os servidores cumpriam a jornada de 30 horas semanais com base no Decreto nº 1.590/1995, que restou superado pela edição da Lei nº 11.907/2009. Ou seja, não houve modificação da jornada de trabalho (que já era de 40 horas semanais) ou redução de vencimentos (nominal ou pela relação salário-hora), porque a determinação legal apenas suprimiu a faculdade até então dada aos servidores de redução proporcional de vencimentos com diminuição de jornada, aspecto que se insere no âmbito de direito adquirido a regime jurídico aos quais os servidores não têm direito em face da supremacia do interesse público. - A Lei nº 11.907/2009, além de cuidar da jornada de trabalho dos servidores, instituiu reajustes para o vencimento básico nas diversas faixas de rendimentos, assegurando assim a sua irredutibilidade. - Assim, o v. acórdão em sede de agravo legal deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Juízo de retratação negativo.” 
    Sustentam os recorrentes, nas razões do extraordinário, violação do artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que para ultrapassar o entendimento da Corte de origem de que os autores, ora recorrentes, já tinham sua situação funcional regida por legislação federal que já previa jornada de trabalho semanal de quarenta horas demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, fato a atrair a incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Alteração da jornada de trabalho. 4. Leis 11.907/2009 e 8.112/1990. 5. Análise da legislação infraconstitucional. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (AR nº 2.612/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SERVIDORES. JORNADA DE TRABALHO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.019.166/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 850.839/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/5/16).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente